Tribunal: TJDFT
Processo: 0729633-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729633-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MACEDO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 74211800) interposto por MARIA MACEDO DA SILVA contra decisão proferida pelo 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva no 0703035-27.2025.8.07.0018, ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, julgou parcialmente procedente a impugnação do ente federativo, somente para determinar a aplicação da GIC de 40%, conforme previsto na Lei 5.106/2013, art. 15, inciso III, vigente à época das parcelas devidas. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 240534706-na origem): Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. O DF apresentou impugnação. Requer: a. a suspensão do presente cumprimento face à existência da ação rescisória; b. seja reconhecida a existência de excesso de execução, especialmente no que se refere ao o cálculo correto da GIC de 40% sobre o vencimento que o servidor se encontra, de acordo com a Lei no5.106/2013, Art. 15, inciso III, e em relação à aplicação da Taxa Selic, sem anatocismo e parâmetros adotados para aplicação monetária e juros. c. a condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais, em atenção ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil e o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Intimada, a parte exequente apresentou réplica. Requer a rejeição da impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. O título executivo proferido na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. DA PREJUDICIAL EXTERNA E DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO A parte executada requereu a suspensão do presente cumprimento face à existência da ação rescisória; bem como a extinção do cumprimento de sentença, face à inexigibilidade da obrigação O pedido não merece acolhimento. Explico. Em consulta aos sistemas informatizados, observo que o DF ajuizou a Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 em face do título exequendo. No bojo da mencionada ação o pedido de suspensão das execuções oriundas da ação coletiva foi indeferido. Conforme registrado na decisão, não se constata manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão exequendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado. Confira-se o mencionado acórdão: (...) Assim, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, a preliminar de suspensão do processo em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 deve ser rejeitada. Além disso, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Como se nota, o Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. Ressalte-se que o Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. De modo diverso, o que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento desta ação. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Portanto, a alegação deve ser rejeitada. Pelo exposto, REJEITO ambas as preliminares. DO MÉRITO. O DF alega a existência de excesso de execução. Afirma que: - a planilha de atualização apresentada pela parte autora considerou o reajuste utilizando o padrão diferente ao correspondente da progressão vertical por antiguidade (considera-se 1 padrão por ano, com base na data de Admissão do servidor(a)). - a exequente desconsiderou o cálculo correto da GIC de 40% sobre o vencimento que o servidor se encontra, de acordo com a Lei no 5.106/2013, Art. 15, inciso III. - o cálculo do ATS foi realizado sobre o vencimento errado, além dos reflexos de férias e 13o; - a Taxa Selic deve ser aplicada sobre o valor atualizado monetariamente, sem juros, a fim de evitar anatocismo e parâmetros adotados para aplicação monetária e juros. Assim, a controvérsia incide sobre a base de cálculo e a metodologia de aplicação da taxa SELIC. Quanto à base de cálculo, em consulta às planilhas das partes, observa-se que as seguintes divergências: a) valor pago: a divergência encontra-se no terço de férias efetivamente pago (fichas financeiras de dezembro de 2015). b) valor devido: a divergência encontra-se no percentual da GIC, e as repercussões sobre décimo terceiro salário e terço de férias. No ponto "a", nota-se que o DF adotou valor aquém do efetivamente devido. A exemplo, a ficha financeira respectiva ao ano 2015 (ID 230569080) indica valor recebido de R$ 1.679,02. Quanto à mesma parcela, a parte exequente indica R$ 1.679,02 e o DF R$ 1.528,47. Entretanto, tal fato não justifica a divergência encontrada nos cálculos do DF, porquanto a indicação de valor pago a menor favorece a parte exequente, uma vez que o crédito é superestimado por tal equívoco. No ponto "b", registre-se que não há controvérsia quanto ao vencimento básico e termos inicial e final das parcelas executadas. A controvérsia instaurada nos autos diz respeito ao percentual da Gratificação de Incentivo à Carreira (GIC) a ser considerado no cálculo do valor devido à parte exequente. De um lado, a parte autora fundamenta sua planilha nos percentuais efetivamente lançados em suas fichas financeiras, os quais variam, ao longo dos meses, entre cerca de 98% e 123% sobre o vencimento básico. De outro, o Distrito Federal sustenta que o percentual aplicável é de 40%, conforme expressamente previsto no art. 15, inciso III, da Lei Distrital no 5.106/2013, combinado com o Anexo V da referida norma. No ponto, importa destacar que o título executivo judicial transitado em julgado determinou ao ente público a implementação, na remuneração dos substituídos do SAE/DF, do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013, inclusive com os reflexos nas demais parcelas calculadas com base no vencimento básico. Ou seja, a decisão exequenda remete, de forma clara e objetiva, à aplicação da legislação vigente, sem criar qualquer critério próprio ou autônomo quanto ao percentual da gratificação. Assim, a vinculação aos parâmetros estabelecidos em lei é consequência direta da coisa julgada, que, nos termos do art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil, deve ser observada com rigor, não sendo permitido, na fase de liquidação, inovar ou ampliar o conteúdo do julgado. A referida lei, em seu art. 15, III, à época das parcelas devidas, assim definiu: "III – Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, criada pela Lei no 3.319, de 11 de fevereiro de 2004, calculada sobre o vencimento básico em que o servidor se encontra posicionado, cujo percentual será alterado na forma disposta no Anexo V desta Lei, observadas as datas de vigência nele especificadas;" A consulta ao referido anexo revela que o percentual fixado para os servidores da carreira do Serviço de Assistência à Educação – SAE, no período de referência, é de 40%, não havendo qualquer dispositivo legal posterior que tenha majorado esse índice, dentro do período executado nos autos. Ainda que a exequente tenha recebido, de fato, percentuais superiores em sua ficha financeira, tal circunstância não tem o condão de alterar o regime jurídico aplicável, tampouco de vincular o Judiciário a bases remuneratórias aplicadas pela Administração sob a vigência de outro regime. Por fim, não se pode falar em violação à coisa julgada quando se adota, nos cálculos, exatamente o critério estabelecido pelo título executivo: a aplicação do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013. Considerar percentuais superiores aos legalmente previstos equivaleria a modificar os limites objetivos da condenação, extrapolando os termos fixados pela decisão judicial transitada em julgado. Portanto, deve prevalecer, para fins de liquidação e execução, o percentual de 40% estabelecido em lei, com seus reflexos nas parcelas de 1/3 de férias, gratificação natalina e demais verbas devidas, afastando-se a adoção dos percentuais lançados administrativamente sem respaldo legal. Prossigo. Quanto à metodologia de aplicação da taxa SELIC, registro que a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. É o entendimento deste Tribunal: (...) Logo, partilho do entendimento de que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado da dívida. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para determinar a aplicação da GIC de 40%, conforme previsto na Lei 5.106/2013, art. 15, inciso III, vigente à época das parcelas executas nestes autos. A SELIC deve incidir sobre o valor consolidado, inclusa atualização monetária e juros. Sem ressarcimento de custas, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte exequente. Em razão da sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à parte exequente. Em razão do cumprimento individual de sentença, mantenho a decisão inicial: "Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. " Defiro o destacamento dos honorários contratuais, no percentual de 15% (quinze por cento), na requisição de pagamento respectiva, nos termos do contrato de prestação de serviço (ID 230569077). Tendo em vista que o DF alega a inexigibilidade da obrigação, o prosseguimento da execução está condicionado à preclusão. Com a juntada de agravo ou a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos. Com a preclusão, intime-se a parte exequente para juntar planilha atualizada do débito. Prazo: 10 dias. Em seguida, intime-se o DF para se manifestar. Prazo: 20 dias, inclusa a dobra legal. Por fim, retornem conclusos. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, inclusa a dobra legal. Com a juntada de agravo ou a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos.” A agravante sustenta em suas razões recursais (ID 74211800) que, embora o título judicial reconheça seu direito à integralização do reajuste salarial no vencimento básico, o Distrito Federal, ao impugnar os cálculos apresentados, buscou promover compensações indevidas com valores supostamente pagos a maior a título de Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, alterando, de forma retroativa, os percentuais incidentes sobre essa verba. Afirma que a decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação do ente público, afastando os cálculos por ela apresentados, adotando aqueles ofertados pelo executado, que consideram como indevidas diferenças relacionadas à GIC, e, em consequência, foi reduzido substancialmente o crédito executado, com imposição de honorários sucumbenciais. Alega que houve violação à coisa julgada, uma vez que, a sentença exequenda tratou exclusivamente do reajuste no vencimento básico, sem qualquer discussão acerca da GIC; que a decisão incorreu em error in judicando, ao examinar matéria estranha ao título executivo judicial e decidir questão extra petita. Defende que foi ofendido o princípio da boa-fé objetiva, ao se permitir que o ente público, após anos de inércia e comportamento contraditório, invoque a literalidade da lei para impor sanção retroativa ao servidor. Ressalta que a conduta do agravado revela abuso do direito de defesa e afronta à isonomia, pois a tese de compensação com valores pagos a título de GIC não é arguida de forma geral, mas apenas contra os servidores que ajuízam ações individuais; Argumenta que houve violação aos Temas 138 do STF e 531 do STJ, que vedam a repetição de valores recebidos de boa-fé por servidor público em decorrência de erro da Administração. Ao final, requer o provimento do recurso, e, que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da inexistência de excesso de execução. Preparo dispensado ante a concessão de gratuidade de justiça pelo juízo de origem (ID 230666321-na origem). É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital